Tribunal: TJES
Processo: 5009575-66.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009575-66.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEDA MARIA NEVES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5009575-66.2024.8.08.0014

RECORRENTE: LEDA MARIA NEVES; BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.; LEDA MARIA NEVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO POR AMBAS AS PARTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E EMPRÉSTIMO COMUM. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.

DESCONTO EM BENEFÍCIO DO INSS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA MAJORAR LESÃO MORAL, PARA RECONHECER O PEDIDO DE DANO MATERIAL E PARA DETERMINAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Breve relatório em razão da dispensa nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por LEDA MARIA NEVES em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, na qual objetiva a parte Autora a declaração de nulidade do contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC); restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 13081210), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato de empréstimo consignado sob o número 012350 0036825 e do contrato de cartão de crédito – RMC sob o número 20249000554000019 000.

Registro que os eventuais descontos posteriores ao julgamento deverão ser efetivamente comprovados a fim que haja a restituição.

Por último, OFICIE ao INSS para que promova a respectiva baixa nos descontos relativos ao ao contrato de denominação contrato de empréstimo consignado sob o número 012350 0036825 e do contrato de cartão de crédito – RMC sob o número 20249000554000019 000., diretamente do benefício previdenciário da parte autora, caso exista, a partir deste ato, expresso requerimento nesse sentido ou se a parte demandada for revel.

(...).

Houve oposição de embargos de declaração pela parte Autora quanto a condenação em danos morais, tendo o sido proferida sentença integrativa, cujo dispositivo destaco:

Pelo exposto, CONHEÇO parcialmente dos embargos de declaração, razão pela qual saneio o vício apontado, modificando o ato sentencial tão só no que toca ao dispositivo, que passa a ser o seguinte:

"[...]

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para: 1) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes a respeito do contrato de empréstimo consignado sob o número 012350 0036825 e do contrato de cartão de crédito – RMC sob o número 20249000554000019 000; 2
) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais
, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

Nestes termos, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC.

[...]"

Irresignados, ambas as partes interpuseram Recursos Inominados. Em suas razões, o Banco Bradesco Financiamentos S.A pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes (Id. 13081221) e a parte Autora recorreu pretendendo a reforma para que lhe seja majorada a condenação em danos morais e lhe seja reconhecido o pedido de danos materiais (Id. 13081215).

A parte Autora apresentou contrarrazões no Id. 13081230 e o Banco Bradesco Financiamentos apresentou contrarrazões no Id.

13081233.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS

No MÉRITO
, a relação jurídica existente entre as partes é típica relação de consumo, que como tal, se sujeita às regras pertinentes à defesa do consumidor previstas na Lei n. 8.078/90. Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No presente caso, a contratação mediante contrato via reserva de margem consignável (RMC) não é vedada pelo ordenamento jurídico, tanto que o INSS estabeleceu por meio da Instrução Normativa nº 28/2008 as diretrizes para sua efetivação.

Entretanto, o que a prática nos mostra é que a taxa de juros aplicada aos cartões de crédito é bem superior àquela dos empréstimos consignados, levando a acreditar que existe uma possível manobra da instituição financeira para induzir o consumidor a realizá-la e prender-se a dívidas infindáveis.

Isso porque, nos referidos contratos, o valor descontado no benefício previdenciário corresponde somente ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, com o consequente financiamento mensal do restante da dívida, o que se torna praticamente uma dívida impagável.

De outro modo, os consumidores, muitas vezes, são induzidos a erro em razão da ausência de informações claras e objetivas por parte das instituições financeiras e findam por adquirir a referida modalidade contratual, sem ter ciência de que a formalização pela via RMC, garante juros mais benéficos para os bancos do que o empréstimo consignado.

Vale destacar que esse tipo de contrato é celebrado, normalmente, com
consumidores hipervulneráveis

(idosos, analfabetos, semianalfabetos, deficientes), em que o direito básico à informação é propositadamente violado.

Todavia, no presente caso, em que pese o Recorrente alegar regularidade na contratação dos empréstimos, este não acostou aos autos o pacto da celebração, nem nenhum documento que comprove a contratação do empréstimo discutido na demanda. Assim, pelas razões ora invocadas, filio-me ao entendimento do Juiz
a quo
e inverto o ônus da prova em benefício da consumidora/Recorrida.

É cediço que na condição de prestadora de serviço, a instituição bancária possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC, de modo que tal responsabilidade só pode ser elidida se o banco provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior
, excludentes estas que não se verificam no presente caso.

Nesse sentido, tal como o Juízo de origem, diante dos elementos dos autos, chego à conclusão da irregularidade na contratação do empréstimo, bem como no dever de indenizar decorrente, não somente quanto ao dano de cunho moral, mas também material.

Especificamente, no tocante aos danos morais, estes não podem ser configurados como mero aborrecimento, visto que, o constrangimento experimentado pela Autora, em sofrer diminuição de sua verba alimentar de forma ilícita caracteriza ofensa a sua dignidade e afronta ao direito de personalidade.

Todavia, no que tange ao não reconhecimento dos danos materiais,
divirjo do juiz
a quo
, e acolho o pedido da Instituição Financeira de compensação/abatimento
de valores creditados na conta bancária da parte Autora, a fim de não incentivar o enriquecimento ilícito ao consumidor, visto que o Banco Bradesco fez prova da transferência/saque dos valores de R$ 21.250,00 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais) depositados no dia 30/04/2024 e do valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) sacados no dia 02/05/2024 o que pode ser verificado no extrato bancário de titularidade da parte Autora, juntado no
Id. 13081195
. Ressalto que tais documentos e tais valores não foram impugnados pela consumidora. Logo, o réu, ora Recorrente, desincumbiu-se do ônus que lhe competia na forma do art. 373, II do CPC, devendo esse tópico da r.sentença ser reformado.

RECURSO DA PARTE AUTORA – DANOS MATERIAIS e DANOS MORAIS

Sem maiores delongas, o reconhecimento da inexistência dos contratos outrora acolhido na respeitável sentença, implica logicamente na obrigação do Banco Recorrente em restituir a autora os valores descontados indevidamente referente ao contrato de empréstimo consignado de nº 012350 0036825 e do contrato de cartão de crédito – RMC de nº 20249000554000019 000, pelo que reformo a r.sentença nesse sentido.

De tal modo, a quantia indevidamente cobrada deve ser restituída ao consumidor em dobro, vez que há de considerar o posicionamento do STJ através do tema 929, no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu de má-fé. Quando do julgamento do EAREsp 676.608/RS foi fixada a seguinte tese: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva. Dessa forma, a hipótese dos autos é de devolução em dobro
” (TJES, RI nº 193442120198080545, Rel. Juiz Paulo Cesar de Carvalho, 2ª Turma Recursal, julg. 13/05/2021).

Por fim, no que tange a condenação em danos morais, com a devida vênia, ouso divergir do magistrado primevo no tocante ao quantum indenizatório, considerando que os danos morais arbitrados na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não possuem o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que a indenização tem um caráter reparador, ao passo que a importância fixada, tem função pedagógica, isto é, impõe ao ofensor a necessidade de refletir acerca das suas práticas, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais merece alteração pois se encontra aquém dos parâmetros que estão sendo fixados por este Julgador em casos semelhantes nesta Turma Recursal.

Nesse enfoque,
voto para que os danos morais sejam majorados para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante razoável em relação aos referidos parâmetros e de acordo com a natureza da ofensa.

É como voto.

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, bem como
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela parte Autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1.

MAJORAR

os danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.

CONDENAR
o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
a restituir à parte requerente todos os valores descontados do benefício previdenciário relativos ao contrato objeto dos autos (nº 0123500036825 e nº 20249000554000019000), em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), cujo montante será alcançado em sede de execução, acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a contar de cada parcela (desembolso).

3.

AUTORIZO
a compensação dos valores de R$ 21.250,00 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta reais) depositados no dia 30/04/2024 e do valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) sacados no dia 02/05/2024 (Id. 13081195), com correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação.

Ficam mantidos os demais termos da r.sentença
.

Em decorrência do provimento parcial,
DEIXO DE CONDENAR
o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Em decorrência do êxito recursal,
DEIXO DE CONDENAR
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)